Tribunal: STF
Processo: RE 1553038
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. R.M Agrícola Ltda — Em Recuperação Judicial — formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim resumido:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADO - – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA DENEGADA.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; 5º, II e LIV; 22, VIII; 93, IX; e 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal. Sustenta que o debate se refere à impossibilidade de o Estado-membro limitar o direito a imunidade tributária no tocante ao ICMS referente as operações destinadas à exportação, mediante a exigência do cumprimento de requisitos previstos em Decreto estadual. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não verifico violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:



    (...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)



    (ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)



    Para além disso, o Colegiado de origem — com arrimo na legislação infraconstitucional de regência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que o indeferimento do pedido de credenciamento no Regime Especial para Exportação à recorrente ocorreu em razão da não comprovação dos requisitos necessários à sua concessão, estabelecidos na legislação estadual. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:



    Em que pese as arguições do impetrante, não se vislumbra a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, uma vez que, o indeferimento do benefício pleiteado se deu em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.262/2017. 



    Nesse sentido, transcrevem-se alguns dispositivos do aludido decreto, verbis: (...)



    ..............................................................................................



    No caso concreto, o pedido de credenciamento impetrante no Regime Especial para Exportação foi indeferido, com base na legislação de regência, em razão da não comprovação dos requisitos necessários à sua concessão, não havendo falar, portanto, em ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, a autoridade fazendária agiu em consonância ao disposto na legislação tributária, compreendendo entre ela as leis, decretos e normas complementares, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional.



    .......................................................................................................



    Ademais, o Poder Judiciário extravasaria o princípio da Separação dos Poderes, assim como violaria o princípio da legalidade caso admitisse que o impetrante fizesse jus ao benefício sem o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.262/2017, cuja legalidade é patente.



    Essa ótica foi confirmada pelo Colegiado. Confira-se excerto do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:



    No caso, o impetrante almejou a exportação de produtos agrícola com a isenção e imunidade do ICMS conforme assegurado na Lei Complementar Nacional nº 87/96 e na Constituição Federal. 



    Entretanto, esta e. Câmara de Direito Público e Coletivo em consonância com a r. sentença recorrida, não reconheceu a regularidade fiscal do impetrante/apelante, quando do requerimento, devido ao não preenchimento dos pressupostos necessário a concessão do benefício. Verbis:



    In casu, o Decreto Estadual n. 1.262/2017, o que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, prevê em seu art. 4º, os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência, do ICMS, sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior. Vejamos: (...)



    À vista disso, o mencionado diploma legal visa permitir que as empresas possam gozar da imunidade, preenchidos os pressupostos necessários, que buscam assegurar ao Fisco a idoneidade das operações. 



    Ademais, aqueles que não são credenciados, por algum dos motivos previstos no mencionado art. 4º, devem proceder ao recolhimento do ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme previsto no art. 10, do mesmo Decreto, verbis: (...)



    .............................................................................................



    Nesse particular, convém destacar que se a Fazenda Estadual não tiver procedendo à restituição na forma legal, deve o contribuinte buscar os meios legais para cumprimento do quanto disposto na norma legal, o que, definitivamente, não se dá por esta via.



    O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem-se posicionado nesse mesmo sentido, no que diz respeito àqueles diplomas estaduais que dispõem sobre o cumprimento de obrigações acessórias para obtenção do regime especial de exportação senão vejamos, verbis: (...)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de Justiça — acerca da não cumprimento dos requisitos legais necessários pela recorrente aptos à concessão do regime especial de tributação — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e local de regência (Decreto estadual n. 1.262/2017), bem como o reexame do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária. Incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido



    Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB). Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. 



    I. Caso em exame 1. Cuida-se de demanda na qual o recorrente pleiteia o afastamento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) como condição para sua manutenção no regime especial de exportação, nos termos do Decreto Estadual nº 1.262/17 e da Lei Estadual nº 7.263/00. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao FETHAB possui natureza tributária por força do alegado caráter compulsório e, caso tenha, se ela foi instituída em desacordo com normas constitucionais relacionadas ao ICMS. 



    III. Razões de decidir 



    3. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que a contribuição ao FETHAB não tem caráter tributário, por não estar presente o caráter compulsório, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1.513.807 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de fevereiro de 2025, grifei)



    Por fim, o Supremo possui assente jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Veja-se:



    A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)



    […] 2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.



    3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. […]



    (RE 1.295.695 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de outubro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente